Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Descabe cogitar de nulidade em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, como a identificação da linha telefônica utilizada para viabilizar a execução do crime, comprovadamente vinculada ao agente, que, além de apresentar características físicas semelhantes às descritas pela vítima, reside perto do local dos fatos e é conhecido por seu envolvimento em crimes patrimoniais na região. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. É inviável a absolvição, pelo crime de receptação, quando as provas produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para comprovar que o réu estava na posse de bem objeto de roubo anterior, conforme evidenciado tanto pela utilização do número em ocorrências policiais anteriores quanto pela inclusão de sua própria imagem no perfil do WhatsApp. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar diferentes critérios, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.